Tribunal: TJDFT
Processo: 0731916-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO A UMA DAS RÉS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO APENAS EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. MÉRITO. CONTRATO TÁCITO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TRABALHO EFETIVAMENTE REALIZADO. HONORÁRIOS DEVIDOS. ARBITRAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
2. Para que seja considerado admissível o recurso de apelação, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida. 2.1. Observado que a pretensão deduzida na inicial fora julgada improcedente, tem-se por não caracterizado o interesse recursal de uma das rés sobre questão em relação à qual não sucumbiu. Recurso Adesivo não conhecido em relação a uma das rés.
3. A lide deve ser decidida nos limites em que proposta a ação, vedado ao magistrado conhecer de questões não alegadas, proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 3.1. Não consubstancia julgamento extra petita a sentença que decide a lide nos limites propostos pelas partes na peça vestibular, observado o conjunto da postulação. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. De acordo com o caput do artigo 100 do Código de Processo Civil, deferido o pedido de gratuidade da justiça, [a] parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. 4.1. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, [É] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 4.2. Tendo em vista que o autor deixou de, no momento oportuno, ofertar impugnação à gratuidade de justiça deferida em favor de uma das rés, vindo a fazê-lo somente por ocasião da interposição de recurso de apelação, baseada em circunstâncias pré-existentes à concessão do benefício, mostra-se configurada a preclusão a respeito de tal pretensão.
5. A interpretação dos contratos como ato de vontade, notadamente dos contratos verbais, deve levar em consideração não só a vontade declarada através de palavras, mas também a intenção dos agentes com a celebração da avença. 5.1. Na hipótese dos autos, diante da ausência de assinatura e devolução do contrato, não se verifica a contratação expressa dos serviços prestados. Por outro lado, houve a efetiva prestação, ainda que parcial, do serviço advocatício de ajuizamento e instrução da ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, contra o qual a ré não se opôs, tendo deixado o processo prosseguir regularmente. 5.2. Sob essa ótica, constata-se que na hipótese dos autos houve aceitação tácita do serviço advocatício, ainda que não tenha havido a anuência ao preço proposto. 5.3. Assim, considerando a efetiva prestação do serviço, mostra-se impositivo o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, observando-se os atos praticados pelo advogado, com fundamento no artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994, c/c artigo 596 do Código Civil. 5.4. Em relação ao valor fixado, considerando [o]s atos judiciais praticados, o tempo exigido para a desenvoltura dos trabalhos, e aqui podem estar incluídas as consultas preliminares havidas entre as partes, e a baixa complexidade das peças apresentadas pelo causídico, bem como o valor do proveito econômico envolvido, além dos parâmetros previstos na Tabela da OAB/DF, fixou-se na r. sentença honorários advocatícios no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), adequados ao caso em análise.
6. Nos termos do artigo 265 do Código Civil, [A] solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. 6.1. No caso vertente, o contrato, ainda que verbal e tácito, para prestação dos serviços advocatícios somente ocorreu com uma das rés, razão pela qual não há que se falar em responsabilidade solidária.
7. O dano extrapatrimonial ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 7.1. Para a sua configuração, o dano moral deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por danos extrapatrimoniais. Por essa razão, todos os fatos e circunstâncias presentes no caso devem ser levados em consideração para se verificar a ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação. 7.2. No caso, constata-se que o apelante não experimentou abalo apto a caracterizar danos extrapatrimoniais passíveis de reparação, em razão do e-mail enviado por uma das rés, com acusação infundada de adulteração do termo de testamentária. 7.3. Com efeito, os infortúnios alegados como decorrentes da conduta da apelada não se mostram suficientes para caracterização do dano moral, uma vez que não foi demonstrado o abalo à personalidade do autor.
8. Apelação Cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Recurso Adesivo não conhecido em relação a ré PATRÍCIA GATTI RAULINO. Na extensão conhecida, não provido. Preliminares Rejeitadas. Honorários majorados.